Tribunal: TJDFT
Processo: 0700391-14.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Processo : 0700391-14.2025.8.07.0018 DESPACHO Considerando que a teoria do fato consumado não foi alegada na origem, ao apelante para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto à inovação recursal, bem assim acerca da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões (id. 74265723). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 16 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator